Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735944-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: CICINATO CARVALHO TRINDADE REU: SEBASTIAO DIAS VIANA, MARIA FATIMA DE ARAUJO VIANA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cicinato Carvalho Trindade contra pronunciamento unipessoal desta Relatoria (Id 64594247) que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente incabível e indeferiu a petição inicial da ação rescisória, nos seguintes termos: (...) 1. Do não cabimento do agravo de instrumento Nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, em que pese a narrativa do agravante, os elementos de argumentativos e de convicção reunidos aos autos não autorizam a cognição do recurso. Isso porque o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator é o agravo interno, nos exatos termos do que dispõe o art. 1021 do CPC, verbis: (...) O autor não interpôs agravo interno (Id 64403868), mas indevidamente manejou agravo de instrumento e o fez invocando o art. 1.015, I e II, do CPC, como de modo expresso afirmou em razões de pedir na peça de interposição e requereu ao final das razões recursais. O agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, caput, do CPC, é cabível contra decisão proferida por juízo de primeiro grau e deve ser dirigido diretamente ao Tribunal. Não é todavia de possível ocorrência essa hipótese para o caso concreto em que sequer pode atuar magistrado de primeiro grau visto que o processo não tramita na primeira instância. No caso concreto, em que manejada ação rescisória de competência originária deste e. TJDFT, o feito tramita em segundo grau de jurisdição, motivo pelo qual foi proferida decisão por esta Relatoria. Conquanto o inciso V do art. 1.015 do CPC preveja a hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”, a interpretação sistemática dos dispositivos que disciplinam o rito desse recurso induz à inferência de que ele é cabível apenas contra os pronunciamentos proferidos por juízo de 1o grau, não sendo adequado, por conseguinte, para impugnar decisão monocrática de relator quando tramite o feito em instância colegiada. Quanto ao recurso interposto pelo autor, tendo em conta ser cabível apenas uma espécie recursal para atacar determinado ato judicial, segundo o princípio da unicidade, da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal; e tramitar a ação rescisória em segundo grau de jurisdição, é manifesto configurar erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de agravo interno, conforme clara e objetivamente prevê o ordenamento jurídico processual civil brasileiro, afinal, nenhuma dúvida paira sobre o cabimento do agravo interno para o caso concreto. Enfim, de modo impreterível, é manifestamente inadmissível o agravo de instrumento manejado pelo autor. Ainda nessa linha de raciocínio, ressalto não ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista o entendimento consolidado, notadamente perante o Superior Tribunal de Justiça, de que a “interposição equivocada de recurso contra expressa disposição legal acerca do recurso cabível afasta a dúvida objetiva e constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (AgInt no AREsp n. 1.689.309/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Ainda nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados daquela e. Corte Superior: (...) Sendo incabível o agravo de instrumento para combater a decisão contra que se insurge o autor da presente ação rescisória, mister firmar juízo negativo de inadmissibilidade para o procedimento recursal eivado de vício insanável. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento manejado pelo autor. 2. Do cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito O art. 82, caput, do CPC, estipula: “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Assinalo prever o art. 968, § 3o, do CPC o indeferimento da petição inicial pela falta de comprovação do depósito de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, requisito específico de procedibilidade da ação rescisória estabelecido pelo art. 968, II, do mesmo Código. Conforme relatado, esta Relatoria, por meio da decisão coligida ao Id 63629891, indeferiu o benefício da justiça gratuita ao demandante e determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, com comprovação nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, segundo a previsão do art. 290 do CPC. Todavia, permaneceu o autor inerte, deixando transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de quinze dias para comprovar o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito, o qual expirou em 30 de setembro de 2024, nada obstante a advertência contida na parte final do pronunciamento exarado de cancelamento da distribuição. Fez, assim, precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: (...) Ao deixar de atender à determinação judicial exarada, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial e não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 968, § 3o em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da petição inicial em decorrência do não pagamento das custas e do depósito prévio na propositura de ação rescisória, consoante se verifica da ementa do acórdão adiante transcrita: (...) Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documentos indispensáveis à propositura da ação rescisória, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, I e III e 968, § 3o, ambos do CPC, c/c o art. 87, I, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória. De consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, I e X, do CPC, porque não comprovado o recolhimento das custas iniciais nem a realização do depósito prévio de 5% do valor atualizado da causa. (...) Em razões recursais (Id 65025149), o embargante alega ter oposto os presentes embargos para que seja sanada omissão e obscuridade. Assevera serem demasiadamente genéricos os termos utilizados na decisão que indeferiu a justiça gratuita ao ora embargante. Aduz que a existência de imóveis não faz prova de riqueza nem indica que o recorrente tenha condições de arcar com as custas processuais. Assinala não ter havido uma justa fundamentação a justificar o indeferimento da benesse. Fala sobre a negativa de acesso ao poder judiciário e ofensa os preceitos da igualdade. Cita julgado do c. Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer: Firme nas razões esposadas, clama a este respeitável Juízo que receba e processe o presente aclaratório, sanando os vícios apresentados, dando o caráter infringente ao julgado, para então deferir a gratuidade judiciária a parte Autora, ou justificar o seu indeferimento na forma prevista em nosso ordenamento jurídico, sanando os vícios da decisão vergastada. Pede a gratuidade da justiça por ser pobre e no momento não dispor de condição para pagar custas, preparo, e multas, entre outras. Haja vista que o pedido de gratuidade pode ser requerido a qualquer tempo. Termos em que pugna pelo deferimento. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Como se pode observar do relatório, as alegações formuladas pelo embargante, em verdade, atacam os fundamentos de anterior decisão proferida por esta Relatoria para obter sua reforma, a fim de que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita. Quer ver reformada mencionada decisão unipessoal, pois reputa fazer jus à benesse. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto olvidado pelo embargante o ônus da dialeticidade, que nada mais representa senão o encargo imposto pelo ordenamento jurídico processual ao recorrente de devidamente motivar o recurso pela exposição dos motivos hábeis a ensejar o esclarecimento da decisão com que não se conforma. De fato, segundo o princípio da dialeticidade, é necessário que as razões do recurso dialoguem com o provimento judicial recorrido. Cotejado os fundamentos da decisão agravada com os argumentos deduzidos nos embargos de declaração, como se observa do relatório inicialmente elaborado, nota-se que as razões dos aclaratórios não atacam os fundamentos do ato judicial hostilizado, o qual, em suma, entendeu pelo não conhecimento do agravo de instrumento e pelo indeferimento da petição inicial da ação rescisória porque deixou o autor transcorrer, sem cumprimento, o prazo fixado de quinze dias para comprovar o recolhimento das custas judiciais e a realização do depósito, o qual expirou em 30 de setembro de 2024. Desse modo, as razões aduzidas nos embargos de declaração não enfrentam os fundamentos justificadores do não conhecimento do agravo de instrumento e do indeferimento da petição inicial da ação rescisória, mas sim de anterior decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto as razões recursais não atacam os fundamentos da decisão embargada para saneamento de omissão ou de obscuridade, apenas cogitadas e não fundamentadas. Não só. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse da parte recorrente. A despeito de o embargante afirmar, nos esclarecimentos, que visa sanar omissão e obscuridade constante da decisão unipessoal desta Relatoria, em verdade nada foi apontado nesse sentido. De fato, busca o recorrente rebater decisão preclusa, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e se estabilizou porque contra ela interpôs o autor agravo de instrumento ao invés de agravo interno. Inadmissível rediscutir matéria que precluiu pela perda da faculdade legalmente reconhecida à parte autora de oportuna e regularmente recorrer contra ato processual que desatendeu a seu interesse. A manifesta atecnia com que se conduziu ao utilizar, fora da disciplina legalmente prevista para a forma e rito a ser adotado para específico instrumento que compõe o sistema recursal no processo civil brasileiro – no caso, o agravo de instrumento -, impediu o reexame da decisão desta Relatoria pelo Tribunal de revisão. Enfim, operada está a preclusão para o tema relativo à gratuidade de justiça. Não tem aptidão o remédio impugnativo de que ora lança mão a parte autora – embargos de declaração - para, nesta fase processual, validamente possibilitar o reexame da decisão judicial. Não tem cabimento, de fato, sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, afinal, por impositivo lógico e sob pena de subversão do devido processo legal, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito. Atua o embargante em patente desconsideração à regra posta no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desta feita, também porque não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos expostos no recurso. Desse modo, a pretensão do embargante foge à previsão de cabimento e à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível. Reconheço se tratar de recurso manifestamente inadmissível e vislumbro possível interesse protelatório, porque interposto descuidadamente, sem arguir e muito menos demonstrar algum dos vícios que viabilizam o cabimento do recurso aclaratório. A propósito, trago à colação o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível para corroborar esse entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões e contradição inocorrentes, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Comprovado que o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório, deve a parte embargante sofrer a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. 5. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico. 6. Em se tratando de Embargos de Declaração de um Acórdão publicado posteriormente a data da vigência do Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), resta plenamente possível a majoração dos honorários recursais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 968147, 20130111146215APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 145-158) (grifos nossos) Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica o embargante advertido de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após a realização dos registros e comunicações necessários. Brasília, 6 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora